Tribunal: TJMT
Processo: 0000752-63.2018.8.11.0032
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:
0000752-63.2018.8.11.0032
Classe:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:
[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:
[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), Jean Ferreira Damasceno (RECORRIDO), Policiais Militares (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE RESISTÊNCIA (CP, ART. 329). INSURGÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO – MATERIALIDADE E AUTORIA PERFEITAMENTE CONFIGURADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO ARTICULADO, COESO E SEGURO A ENSEJAR A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO –– DOSIMETRIA – ATENUANTE DA CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO DA PENA COMINADA.

1. Conjunto probatório que constitui um todo íntegro, articulado, harmonioso, coeso e seguro que autoriza a manutenção do édito condenatório.

2. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a fixação da pena-base aquém do mínimo da pena cominada. Súmula 231 do STJ.

3. Apelação Criminal conhecida e improvida.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Jean Ferreira Damasceno contra a sentença que o condenou à pena de 02 (dois) meses de detenção, para cumprimento em regime aberto, com a consequente suspensão condicional da pena (CP, art. 77), mediante o cumprimento de condições.

Sustenta inexistir prova suficiente do elemento subjetivo do tipo penal, pois é necessária a presença do elemento subjetivo do tipo penal, qual seja, a intenção de opor-se, mediante violência ou ameaça, à execução de ato legal.

Aduz que o apelante estava em estado de extrema embriaguez a ponto de afastar o dolo de sua conduta, e que os policiais seguraram o apelante pelos braços, quando então ele se debatia apenas para soltarem-no, acrescentando que não houve o emprego de violência, segundo o relato de uma das testemunhas.

Por fim, pugna o apelante pela isenção de pagamento das custas e despesas do processo por se tratar de hipossuficiente nos termos da lei.

Em contrarrazões, o Ministério Público pede o não provimento do recurso de apelação.

VOTO

Nas razões recursais o apelante sustenta as seguintes questões:

(i) que inexiste prova do elemento subjetivo do tipo penal, já que seria necessária a intenção de opor-se, mediante violência ou ameaça, à execução de ato legal;

(ii) que o estado de extrema embriaguez afastaria o dolo; e

(iii) que a confissão ensejaria a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal.

O recurso é próprio e tempestivo, pelo que dele conheço.

No mérito, insta rememorar os fatos.

O Ministério Público imputou ao ora apelante a prática do
crime de resistência
, previsto no art. 329 do Código Penal, porque no dia 28/01/2018, por volta das 00h05min, na Rua Professor Calixto, nº 488, próximo ao Mercado Empório, Bairro Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Rosário Oeste/MT, o apelante Jean Ferreira Damasceno opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo.

A ação penal foi julgada procedente pra condenar o apelante à pena de 02 (dois) meses de detenção em regime inicial aberto, a qual foi suspensa, pois presentes os requisitos do art. 77 do Código Penal.

Consta dos autos que a dona da residência solicitara a presença de guarnição da Polícia Militar para retirar o apelante de sua residência, que a havia invadido; lá chegando, consta dos autos que os policiais foram recebidos pela testemunha Thamires que informou que o indivíduo ainda permanecia na casa e que ao adentrarem, solicitaram ao mesmo que se retirasse da residência da vítima Thiely Raphaela, tendo o ora apelante dito que
só sairia de lá preso
.

Segue o PM Rodrigo Pereira de Souza afirmando nas declarações que prestara à autoridade policial, as quais foram corroboradas e reprisadas em juízo, que “
diante da desobediência às ordens policiais, o suspeito recebeu voz de prisão, tendo resistido à prisão e com isso havendo a necessidade de condução coercitiva e uso de algemas”
.

Os acontecimentos ocorridos na data do fato ainda se desenvolveram com a conduta adotada pelo apelante que se debatia para resistir ao cumprimento de ordem legal (deixar o recinto), tendo desferido uma mordida no braço esquerdo do PM Rodrigo.

Transcrevo excerto da sentença:

A testemunha Thyeli Rafhaela Almeida Couto declarou em Juízo que mantinha relacionamento amoroso com o réu na época dos fatos; que acionou a polícia em razão dele ter entrado em sua residência sem permissão e em estado de embriaguez; afirmou que presenciou Jean resistindo ao ato da polícia militar, se recusando a sair do local quando solicitado pela guarnição; que não presenciou/escutou ameaças proferidas pelo acusado, porque estava dentro da residência, enquanto o réu e os policiais estavam na parte dos fundos. A testemunha Sebastião Rodrigues Silva, policial militar, asseverou que a polícia militar foi acionada pela moradora do local quem declarou que o réu estava no interior de sua residência contra sua vontade; a guarnição solicitou que Jean se retirasse voluntariamente, todavia ele se recusou dizendo que só sairia preso; foi necessário o uso de força moderada pela desobediência; que no momento da abordagem o réu apresentava comportamento exaltado chegando a morder a mão de um dos policiais, ocasionando lesão sendo necessário atendimento médico; além disso, Jean proferiu ameaças dentro da viatura; que o acusado apresentava sinais de embriaguez alcoólica. No mesmo sentido a testemunha Rodrigo Pereira Souza, policial militar, afirmou que a polícia foi acionada para atender a ocorrência e, chegando ao local o acusado estava no interior da residência e a moradora – namorada de Jean à época – queria que ele se retirasse; todavia, o acusado se recusava a deixar o local; foi solicitado pela guarnição que o réu se retirasse, tendo ele dito que “só sairia morto ou preso” (sic); que o réu começou a proferir ameaças e, na tentativa de algemá-lo entrou em luta corporal, ocasião em que o acusado lhe mordeu na região do braço. A testemunha Lindomar Batista da Silva, policial militar, declarou em Juízo que a moradora – ex-namorada do réu – Página 1 informou que o acusado estava no interior da residência e se recusava a sair; que o réu estava agitado e agrediu o policial Rodrigo, recusando-se em acatar ordem da polícia militar quando solicitado que se retirasse; além disso, proferiu ameaças contra a guarnição.

Ora, tem-se (i) um ato legal, (ii) a resistência a seu cumprimento e (iii) o fato de o apelante ter mordido o braço do policial militar que, sem qualquer dúvida, se afigura como um ato de violência.

Tais fatores, reunidos num mesmo contexto de tempo e lugar, emprestam base segura para que se constitua perfeitamente o delito de resistência:

Resistência

Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:

Pena - detenção, de dois meses a dois anos.

Logo, o argumento da defesa, patrocinada pela Defensoria Pública, de que seria necessária a intenção de opor-se, mediante violência ou ameaça, à execução de ato legal vai refutado na medida em que estão provados os fatos de (i) o apelante se debater contra a ordem de deixar o local e (ii) de morder o braço do policial miliar.

A par disso, como bem acentuado na sentença, evidencia-se o valor probatório das declarações dos policiais militares que, na condição de agentes da lei, revestem-se do atributo da fé-pública. Cito:

"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal".

(Incidente de UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017, referido na sentença)

Ainda:

JUIZADO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, SEM A DEVIDA PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU HABILITAÇÃO. ULTRAPASSAGEM PERIGOSA. PERIGO DE DANO. DEMONSTRAÇÃO. CRIME. ARTIGO 309 DA LEI Nº 9.503/1999. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
TESTEMUNHO DE POLICIAL. POSSIBILIDADE
. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva apontada na denúncia para condenar o recorrente pela prática do delito previsto no artigo 309 da Lei nº 9.503/97, aplicando-lhe a pena pecuniária em 10 (dez) dias dias-multa, ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo em vigor ao tempo da sua execução. 2. Pratica o crime previsto no artigo 309 da Lei nº 9.503/97 quem dirige veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano, podendo ser submetido às penas de detenção, de seis meses a um ano, ou multa. 3. A autoria e a materialidade delitivas do crime previsto no artigo 309 da Lei nº 9.503/97, imputado ao réu, restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos, ante a existência do Termo Circunstanciado nº 246/2012, relativo à Ocorrência nº 4.310/2012 (fls. 06/09), e dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo, que comprovam que o recorrente conduziu veículo automotor (motocicleta) sem a devida habilitação ou permissão para tanto, efetuando, inclusive, ultrapassagem arriscada, pela direita, em via pública. 4. As provas carreadas aos autos são aptas a comprovar a materialidade e a autoria delitiva do delito imputado ao réu, notadamente porque confirmam que o recorrente fez uma ultrapassagem perigosa, pela direita, entre o meio-fio e a viatura da Polícia Militar, na qual estavam os policiais que, logo após a ultrapassagem, fizeram a abordagem do recorrente condutor e constaram que ele não possuía habilitação ou permissão para conduzir veículo automotor (depoimentos de fls. 32/35, na fase inquisitorial, e fls. 94 anverso/verso e interrogatório do réu, às fls. 95/96, em juízo). 5. O perigo de dano restou configurado, já que, em razão da ultrapassagem perigosa, o condutor da viatura foi obrigado a efetuar uma guinada brusca para a esquerda a fim de evitar o choque com a motocicleta guiada pelo recorrente. Ademais, a configuração do delito previsto no artigo 309 do CTB exige apenas a comprovação de que a conduta praticada se revele potencialmente capaz de atingir qualquer pessoa ou bem juridicamente tutelado. Precedente desta Turma: Acórdão n.782910, 20130111281116APJ, Relator: LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 29/04/2014, Publicado no DJE: 05/05/2014. Pág.: 389.
6. O testemunho prestado por policial em juízo é revestido de valor probante, capaz de sustentar um decreto condenatório, quando está em harmonia com os demais elementos de provas carreados aos autos. O simples fato de a testemunha exercer a função de policial não desqualifica as suas declarações prestadas em juízo, apresentadas sob o pálio do contraditório e da ampla defesa, não havendo nos autos fatos ou circunstâncias capazes de desqualifica-las.
7. Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância, pois, no caso, não há falar-se em mínima ofensividade da conduta, em inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado e, ainda, em reduzido grau de reprovabilidade, requisitos necessários para a aplicação do referido princípio. 8. Recurso conhecido e desprovido, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 82, § 5°, da Lei n° 9.099/95.

(Acórdão 841898, 20120910211965APJ, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, 3ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, data de julgamento: 15/12/2014, publicado no DJe: 19/01/2015.)

No que se refere à alegação de que a embriaguez afastaria o dolo, efetivamente não, pois a ação é livre na sua causa (
actio libera in causa
); ademais, não há nos autos prova alguma que indique tratar-se de embriaguez completa e acidental, restando claro que a culposa e voluntária não exclui a imputabilidade penal (CP, art. 28).

Por fim, sobre o argumento de que o apelante teria confessado a prática do delito que se lhe imputa e por isso faria jus à atenuante da confissão, cuja consequência, segundo defende a defesa técnica, exigiria a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal da pena cominada, impõe-se exarar entendimento diverso.

É de observância necessária e obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário a observância dos entendimentos sedimentados em súmulas de tribunais superiores e do próprio tribunal que integram, assentando a lei que não se considera fundamentada qualquer decisão que “
deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento
” (CPC, art. 489, VI).

A propósito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No crime de receptação, o dolo do agente é aferido não pelo psiquismo do autor do crime, mas pelas circunstâncias fáticas do ocorrido, com fundamento na análise dos elementos de convicção constantes dos autos, utilizando-se como parâmetro o homem médio.

2. Se a acusação logra em evidenciar a materialidade e a autoria do delito de receptação, incumbe à Defesa comprovar que o réu desconhece a origem ilícita do bem por ele adquirido, não havendo falar em desclassificação para a modalidade culposa, caso o réu não apresente prova hábil a demonstrar a sua boa-fé.

3. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, da Repercussão Geral verificada pelo STF (RE 597270-QO-RG) e da jurisprudência pacífica deste e. Tribunal, o reconhecimento de atenuantes na segunda fase da dosimetria não pode levar à redução da pena aquém do mínimo legal.

4. Recurso conhecido e não provido.

(Acórdão 1952860, 0716515-93.2020.8.07.0003, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 09/01/2025.)staria em o Estadoa confissinformes que, associados, formam um todo coeso que autoriza sustentar o édito condenatório.

Por fim, acerca do pedido de que o apelante seja
isentado do pagamento de custas e despesas processuais
, o juízo sentenciante consignou que “
eventual pedido de isenção/suspensão/inexigibilidade será analisado na fase de execução pelo juiz competente, ficando obrigado a pagá-las, desde que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, porque apenas o réu pobre , nos processos criminais, é isento – Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, II, §§ 1º e 2º”
.

Isso posto,
conheço
da Apelação Criminal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Intimem-se.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025